Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. PARIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão para condenar os requeridos a efetuar o pagamento dos proventos da autora observando os princípios da paridade e da integralidade, bem como a promover o pagamento das diferenças de aposentadoria no valor de R$ 3.747,16 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

2. A autora informa que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que, em razão do desempenho de mais de 25 anos de atividade de natureza especial na função de assistente em gestão e assistência pública à saúde técnico laboratório - patologia clínica, foi-lhe concedida aposentadoria especial. Aduziu que o cálculo dos proventos de sua aposentadoria deu-se pela média e sem paridade. Sustenta fazer jus à integralidade de sua aposentadoria, bem como à paridade vez que ingressou no serviço público antes do advento da EC no 41/2003.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, caso seja afastada a preliminar, pretende o reconhecimento de sua responsabilidade apenas em caráter subsidiário. No mérito, o ente federado e o IPREV-DF aduzem que a aposentadoria especial da autora foi corretamente deferida, com base na média das remunerações de contribuição, conforme versa o §3o do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional no 41/2003. Argumentam que a LC do DF no 769/2008 estabelece, para este tipo de aposentadoria especial, a base de cálculo pela média das remunerações de contribuição, bem como reajuste na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

5. A LC do DF no 769/2008 em seu art. 4o, § 2o, estabelece que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” Portanto, o Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia distrital. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

6. No caso, a servidora, preenchidas as exigências legais, teve o seu pedido de aposentadoria especial deferido administrativamente em maio/2022. Quanto à integralidade e à paridade, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005” (Tema 139).

7. As regras de transição da EC 47/2005 estabelecem critérios cumulativos: I) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea a, da Constituição Federal (60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher), de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I.

8. Da análise do feito, tem-se que a requerente ingressou no serviço público em 19/09/2002 (ID. 64759469 - Pág. 21) e, portanto, antes da EC 41/2003, o que lhe possibilita, em tese, o exercício do direito à integralidade e à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. O documento 64759473 - Pág. 100, por sua vez, indica que a servidora satisfez os requisitos impostos pelas emendas constitucionais em comento, fazendo jus à paridade e à integralidade na forma pleiteada. De outro lado, o Distrito Federal não apresentou nos autos qualquer elemento apto a desconfigurar o preenchimento dos pressupostos constantes das regras de transição.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.